Tribunal: TJMT
Processo: 0005375-05.2014.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005375-05.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ELIZABETH DOS SANTOS REGO - CPF: 203.769.281-15 (EMBARGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CABIMENTO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA

– APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO –

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – NÃO ALTERAÇÃO DO DECISUM – RECURSO REJEITADO.

Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,

em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível
nº
0005375-05.2014.811.0003, que
negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Embargante, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nas razões, o Embargante suscita existência de omissão no acórdão ante a necessidade de alteração do termo inicial do pagamento do benefício de pensão por morte, que deveria ser a partir do protocolo da documentação correta.

Assevera a necessidade de reconhecimento da prescrição do fundo de direito pois o óbito é datado de 2005 e a sentença que reconheceu a união estável só foi proferida em 2018, e a
duz a necessidade de se reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a propositura da demanda.

Consigna, outrossim, que a há contradição do acórdão à norma previdenciária estadual vertida no art. 245, inciso i, alínea "c" da Lei Complementar n. 04/90, e caso fosse afastado a incidência do referido artigo, deveria ser declarado inconstitucional, sendo submetido o feito ao plenário.

Contrarrazões da Autora em ID 108717973, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Estado de Mato Grosso

alegando existência de omissão e contradição no acórdão de ID 105649964
.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Isto posto, manuseando os autos, constato inicialmente que a necessidade de alteração do
termo a quo
do benefício não merece ser apreciado, pois nas razões de seu recurso de apelação ID 5621821, não há menção a tais questões, t
rata-se, pois, de inovação recursal, o que não se admite, por ter ocorrido a preclusão.

Nesta senda, o professor Fredie Didier Jr. ensina que “a eventual modificação do julgado não pode ser o objeto do recurso; será mera consequência do provimento do recurso”. (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3. Salvador, Bahia: JusPodivm, 2007. p. 167).

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

ECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL INTEGRALMENTE QUITADO – QUESTIONAMENTO ACERCA DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA RELAÇÃO NEGOCIAL ORIUNDA DE CONTRATO DE GAVETA – INOVAÇÃO RECURSAL - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. A matéria não foi suscitada em tempo oportuno e meio processual próprio e adequado, o que caracteriza inovação recursal.

2. Matéria preclusa.

3. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos.

4. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

5. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

(N.U 0001653-65.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 03/10/2021)

Quanto à alegação de necessidade de reconhecimento da prescrição, verifico que o tema foi objeto de discussão do acórdão de ID 105649964, que dedicou um tópico exclusivo para análise da prejudicial de mérito, conforme colaciono abaixo:

“VOTO PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso alega preliminarmente a prescrição do fundo de direito, ante o decurso do prazo entre o indeferimento do processo administrativo e a propositura da ação.

Discute-se no recurso
in casu
, que após o indeferimento do pedido administrativo, o prazo prescricional voltaria a correr pela metade do prazo de 05 anos, nos termos do art. 9º, do Dec.-Lei nº 20.910/32.

Contudo, entendo que para a análise do decurso do prazo prescricional, a controvérsia recaía sobre a necessidade ou não de comunicação ao beneficiário, tendo subsidiária relevância o prazo restante após o indeferimento.

Assim, vale ressaltar que o Art. 4º do Decreto-Lei 20.910/32:

"Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la."

Assim, durante o período em que pende de solução o processo administrativo, o prazo de prescrição não pode fluir, porque o interessado não está inerte. “A prescrição das ações contra o Poder Público pode ser suspensa nas hipóteses comuns de suspensão previstas na legislação civil, e notadamente pela interposição de recursos e reclamações administrativas” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. pág. 207)

Dessa forma, o STJ, ao analisar a pedido de Uniformização de Jurisprudência entendeu que o retorno do prazo prescricional suspenso enquanto da análise do pedido administrativo pela Administração Pública se dá após a ciência do interessado do indeferimento.

"Contudo, não há nos autos prova do momento em que a decisão administrativa de indeferimento foi apresentada à autora da demanda, sendo o documento da fl. 8 totalmente deficiente para esse fim, pois não contém nem a data de elaboração do próprio documento e nem de entrega da comunicação à segurada.

Cabia ao ora recorrente o ônus de comprovar em que data fez a comunicação à segurada, ora recorrida e, não satisfazendo esse ônus, tenho que a data da petição inicial, de 17/05/2006 (a procuração tem data de 18/05/2006),
é o primeiro ato pelo qual resta comprovado o conhecimento do indeferimento pela segurada, e a partir do qual se volta a contar o prazo prescricional.

(PEDIDO 200833007141315, JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES, DOU 23/04/2013.)"

Assemelha-se o excerto ao caso em tela por inobstante a intimação do indeferimento do pedido administrativo estar datada de 29 de abril de 2008, não há demonstração de seu envio à interessada, não fazendo prova contrária o Apelante

Mais ainda, a Súmula 74 da Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU), tem como enunciado
: “O prazo de prescrição fica suspenso pela formulação de requerimento administrativo e volta a correr pelo saldo remanescente após a ciência da decisão administrativa final”.

Portanto, considerando a ausência de demonstração da intimação da beneficiária sobre o indeferimento do pedido administrativo, razão pela qual
rejeito
a preliminar de prescrição do fundo de direito.

É como voto.”

Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1050887/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 15/4/2010).

Devem ser repelidos os embargos declaratórios manejados com o nítido propósito de rediscutir matéria já decidida. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 765822/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em 27/4/2010).

Quanto ao reconhecimento da união estável para ensejar o recebimento da pensão por morte, requisito previsto no Art. 245, I, c da LC 04/90 como se vê:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

(...)

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 524/14)

Ocorre que a alteração, que passou a exigir o ação judicial própria ao reconhecimento, foi feita em 2014, sendo o texto original descrito da seguinte forma:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

(...)

c) O companheiro ou companheira designado que comprove união estável com entidade familiar;

Esse texto, que não exigia a ação judicial para reconhecimento da união estável era o vigente ao tempo do óbito do servidor José Benígno da Silva Tavares (2005), bem como do pedido administrativo (2007), sendo portanto a norma aplicável ao caso em tela.

No mesmo sentido a jurisprudência abaixo colacionada:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – SÚMULA 340 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE A BENEFICIÁRIO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO (TEMA 643 DO STJ) – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão monocrática agravada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença, deve ser desprovido o agravo interno. “2. A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".”

(N.U 0011219-03.2018.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Portanto, não tratou-se de afastamento da norma por sua constitucionalidade/inconstitucionalidade, mas tão somente da aplicação do texto legal.

Com efeito, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão ou contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

Assim, o mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021